Tribunal: TJPA
Processo: 0853162-50.2018.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0853162-50.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: NATULAB LABORATORIO S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. A agravante alegou violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, requerendo o afastamento da tese firmada no Tema 660.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso extraordinário deveria ter sido admitido, diante da suposta violação a preceitos constitucionais; (
ii
) definir se a decisão recorrida, ao
aplicar Tema
660, incorreu em erro ao afastar a repercussão geral da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, pois as alegações da agravante demandam análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do STF.

4. O Tema 660 da repercussão geral estabelece que controvérsias sobre ofensa ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada possuem natureza infraconstitucional e, portanto, não ensejam repercussão geral.

5. A jurisprudência do STF confirma que, para divergir do entendimento do tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que não é admissível em sede de recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reexame de matéria infraconstitucional e a necessidade de revolvimento de fatos e provas inviabilizam o recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.

2. A alegada ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal não caracteriza repercussão geral quando decorre da aplicação de normas infraconstitucionais, nos termos do Tema 660 da repercussão geral.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
5º, LV
. CPC/2015, art. 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
ARE 748.371 RG / MT,
Rel. Min. Gilmar Mendes
; STF,
ARE 1435525 / PI, Rel. Min. André Mendonça
; STF, RE 1506245
AgR
, Relator Luiz Fux.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
31ª

Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
13 a 21 de agosto de
2025
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo
interno
,
nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmaram
impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julg
amento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID nº

24.767.468
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID nº

23.667.457
, que
negou seguimento ao recurso
extraordinário
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
a

tese do Tema

660 do
ST
F
, assim
fixada
:

Tese
660/
STF
:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

A corte
julgara a causa da seguinte forma:

“
EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SUJEITOS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. ESTADO QUE IMPÕE A UTILIZAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR (PMA), INDICADO PELA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS (CEMED) COM BASE NO ARTIGO 8º, § 2º, DA LC 87/96. POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE VALOR PRESUMIDO PELO FISCO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). GARANTIDA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, NA FORMA DO ARTIGO 150, § 7º, DA CR/88, E DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO PRETÓRIO EXCELSO EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(1ª Turma de Direito Público. Rel. Des Roberto Moura. Disponibilizado no PJE em 19/03/2024).”

Alega-se que o tema 660 é inaplicável ao caso
e que o acórdão que
j
ulgou pelo não provimento da apelação do Recorrente, contrariou frontalmente vários dispositivos constitucionais, por isso, expressamente amparado no direito assegurado pelo artigo 5º, inciso LV da CF
.

No mais, ressalta que
contesta o uso do
Preço Máximo ao Consumidor (PMC)
como base de cálculo do ICMS-ST,
defendendo
o
uso da
Margem de Valor Agregado (MVA) ajustada
, conforme previsto na
Lei Complementar 87/96
, por ser mais compatível com o valor real praticado no varejo.

Não h
ouve

contrarrazões
(
I
D nº

26.735.689
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparado, por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Pela leitura atenta à
s
razões expostas, aponto que não assiste razão à agravante, vez que suas pretensões demandariam incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o requisito da repercussão geral necessários aos recursos extraordinários, tal como dispõe a tese do Tema 660, firmada no ARE 748371 RG / MT, utilizada para negar seguimento ao recurso extraordinário e cuja tese assim dispõe: "
a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009.
" (ARE 748.371)

Isto porque a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório implicaria em revolvimento probatório, além de incursão em legislação infraconstitucional. Neste sentido, aponto as razões de decidir evidenciadas no acórdão (ID
18
.
567
.
145)
:

"No caso em comento, a pretensão da apelante se alicerça na impossibilidade de conferir o Preço Máximo ao Consumidor (PMC), indicado pela Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos (CMED), como base de cálculo para o ICMS pago por ela como substituta tributária, na condição de sociedade que atua com a produção e venda de produtos farmacêuticos.

Vale destacar que é admitida a utilização dos preços indicados por órgão competente na composição da base de cálculo presumida do ICMS na circulação de medicamentos em regime de substituição tributária, na forma do artigo 8º, §§ 2° e 3° da Lei Complementar 87/96, que ora reproduzo:

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:

(...)

§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido.

§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço.

No âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.676/01, que em seu artigo 37, I a III, assim estabelece:

Art. 37. A base de cálculo do ICMS para fins de retenção do imposto pelo responsável por substituição, nas operações internas, relativamente às operações subsequentes é, sucessivamente:

I -
o
preço final a consumidor, único ou máximo, fixado por órgão público competente;

II -
o
preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou pelo importador;

III - na falta da fixação de preço referida nos incisos anteriores,

o valor da operação própria realizada pelo remetente ou fornecedor, acrescido dos valores correspondentes a seguros, fretes,

carretos, IPI e outros encargos cobrados ou transferíveis ao

adquirente, adicionando-se ao montante a margem de valor agregado.

Vale destacar, ainda, que o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) é indicado por órgão idôneo, o qual, com base no artigo 5º c/c o artigo 6º, II e V, ambos da Lei nº 10.742/03, fixa o referido parâmetro dos medicamentos, que deve ser observado pelo comércio varejista, não havendo ingerência do Estado no arbitramento de tal parâmetro. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 5º Fica criada a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, do Conselho de Governo, que tem por objetivos a adoção, implementação e coordenação de atividades relativas à regulação econômica do mercado de medicamentos, voltados a promover a assistência farmacêutica à população, por meio de mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos e a competitividade do setor.

Art. 6º Compete à CMED, dentre outros atos necessários à consecução dos objetivos a que se destina esta Lei:

(...)

II -
estabelecer
critérios para fixação e ajuste de preços de medicamentos;

(...)

V -
estabelecer
critérios para fixação de margens de comercialização de medicamentos a serem observados pelos representantes, distribuidores, farmácias e drogarias, inclusive das margens de farmácias voltadas especificamente ao atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica;

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se posiciona pela validade da regular adoção dos preços estabelecidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), conforme julgados que menciono a seguir:

(
......
)

De mais a mais, observa-se que a tabela de produtos acostada pela apelante na peça recursal, contendo a indicação de que o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) é superior aos preços praticados no mercado varejista, não pode servir como base para a alteração do entendimento supramencionado, eis que se refere a produtos por amostragem, não se tratando de rol exaustivo.

Deveras, a garantia da utilização do valor presumido obtido mediante o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) como base de cálculo do ICMS não elide a garantia de devolução de valores que, porventura, sejam pagos a maior, uma vez que, nesses casos, a restituição é assegurada por força do artigo 150, § 7º, da CR/88, verbis:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 593849, relatoria do Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016 que:

"É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida".

Assim, se a base de cálculo efetiva é inferior à presumida é devida a restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária. Isto porque não pode o Estado-membro determinar a utilização de critério que implique seja a base de cálculo do tributo, fixada para fins de substituição tributária, superior ao preço praticado, sob pena de ser obrigado a devolvê-lo em caso de pagamento a maior. Logo, constitui ônus do contribuinte comprovar a discrepância entre o base de cálculo presumida e a efetiva.
”

Sobre a questão, o STF já reconheceu que
“
p
ara
dissentir
das disposições contidas no acórdão recorrido acerca da superação da base de cálculo presumida quando da averiguação da base efetiva da operação, necessário seria reavaliar o conjunto fático-probatório do processo, o que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do ST
F
.
”
(ARE 1435525 / PI
).

Desta forma, entendo que as alegações vertidas pelo agravante em recurso extraordinário sob o fundamento de violação ao contraditório, ampla defesa, e outras garantias constitucionais, assim como em relação à ausência de fundamentação adequada redundariam em revisitar a aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas da questão, tal como foi identificado na decisão de ID n.º
18.567.145.

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Corroborando a decisão, trago ementa de julgado no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. D
IREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO REAL.
DIREITOS À RESTITUIÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF
. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(RE 1506245
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
04-10-
2024 PUBLIC
07-10-2024)

Tudo somado, voto pelo
des
provimento do agravo interno em recurso extraordinário.

Outrossim, cabível exortar às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Concluído prazo, retornem os autos para análise do agravo submetido sob ID n.º
24766912.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 22/08/2025